Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. CONTRATAÇÃO EM FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. CANCELAMENTO DO SEGURO SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE NA MEDIDA EXTINTIVA. GRAVE SITUAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO CORONÁRIO EM CURSO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
2. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.
3. A extinção de plano de saúde sob a alegação de fraude perpetrada pela estipulante, sem mínima demonstração de ato praticado pelo beneficiário, não tem o condão de afastar a necessidade de notificação prévia seguida da oferta de novo plano, porquanto não afastada sua boa-fé.
4. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação aos segurados ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual, sobretudo quando em curso tratamento médico.
5. Apelação conhecida e não provida.